Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711595-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS AGRAVADOS: PANTALEÃO MARTINS ABREU e MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO DA SILVA MASCARENHAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelos agravados contra a agravante e Espólio de Elly Cordeiro dos Santos, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de desconstituição de penhora do imóvel descrito por Lote 141-A, Gleba 2, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, PICAG, Brazlândia/DF, e do imóvel descrito por QNM 03, Conjunto “A”, Lote 44, Ceilândia/DF. A desconstituição da restrição do primeiro bem supramencionado restou indeferida porque o Juízo de Primeiro Grau entendeu não ter sido suficientemente demonstrado se tratar de bem de família, pois a agravante juntara aos autos do processo originário apenas uma conta de luz. Em relação ao segundo bem supramencionado, o pedido de desconstituição da penhora restou indeferido em razão da impossibilidade de a agravante defender, em nome próprio, direito alheio. Intime-se a agravante para se manifestar, com fundamento no art. 10 do CPC, acerca de eventual ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos adotados na decisão agravada, bem como acerca de eventual excepcionalidade relacionada à juntada extemporânea das provas documentais apresentadas no presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 14 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1